Tribunal: TJBA
Processo: 0000049-63.2015.8.05.0240
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000049-63.2015.8.05.0240

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RAFAEL FONSECA LOPES e outros (4)

Advogado(s)
:
GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS, ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: ZENELDE FONSECA LOPES e outros (4)

Advogado(s)
:
GLECIO CERQUEIRA MONTEIRO, ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, SAULO CHRISTIANO COSTA DE OLIVEIRA, GUTEMBERG GOMES DOS SANTOS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. MORTE POR CHOQUE ELÉTRICO. NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS FORNECEDORAS. ATUAÇÃO DETERMINANTE DAS PESSOAS JURÍDICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. PENSÃO POR MORTE A ESPOSA E FILHOS. ARBITRAMENTO 100.000,00 (CEM MIL ) PARA CADA AUTOR (QUATRO). MANUTENÇÃO. PENSIONAMENTO MANUTENÇÃO VALOR FIXADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

1.
O cerne do recurso cinge-se à verificação da responsabilidade das Rés - Coelba e da Seguradora em indenizar os autores em razão do acidente que resultou na morte do Sr. Roque Lopes Reis, esposo e pai dos Autores em razão de descanga elétrica e, acaso reconhecida, a análise dos valores fixados a título de danos morais e materiais (pensionamento).

2. Os requisitos da responsabilidade civil objetiva por ação ou omissão especifica de que trata o art. 37 §6º, da Constituição Federal, foram devidamente comprovados, senão sejamos: a) Ocorrência do fato danoso que decorreu da omissão administrativa especifica (falta de reposicionamento dos fios de alta tensão à altura recomenda pelas normas da NBR - 15688:2012); b) o nexo de causalidade direto e imediato restou demonstrado na ligação entre a omissão administrativa, caracterizada pela ausência de reposicionamento adequado e o acidente que ocasionou a morte em consequência de eletroplessão do Sr, Roque, esposo e pai dos autores.

3. Assim, importa ratificar a sentença que condenou as Rés, ora Apelantes ao pagamento R$100.000,00 (cem mil reais), para cada autor, com correção monetária pelo INPC, a contar da condenação (Súmula 362 do STJ), e juros simples de 1% ao mês a contar do evento danoso ( Sumula 54 do STJ), qual seja, o dia do óbito, em ambos o processos.

4. Não merece amparo as insurgências com referência ao arbitramento dos danos morais, vez que o magistrado sopesou com cautela a situação econômica da Concessionária, por se tratar de quatro autores, a demonstração da culpa, o caráter pedagógico em razão da negligência em não realizar a manutenção da rede elétrica, bem como o entendimento deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

5. O pedido das Apelantes (Zenelde e Renata) de majoração da pensão arbitrada e das Rés, pela exclusão, não merece acolhimento, vez que o magistrado arbitrou em consonância com a prova dos autos e a jurisprudência do STJ.

6. Não encontra amparo legal, o pedido de atualização do valor da franquia, vez que ausente previsão contratual nesse sentido.

7. Apelações desprovidas.
Majoração dos honorários sucumbenciais com espeque no §11, do 85 do CPC: No processo 0000049-63.2015.8.05.0240 para 20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação dos danos morais e materiais e uma anualidade do valor da pensão (1/3), Já no processo 8000047-15.2019.8.05.0240, o percentual terá incidência sobre o valor da condenação dos danos morais e uma anualidade do valor da pensão (1/3).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0000049-63.2015.8.05.0240 em que figuram como Apelantes/Apelados ZENELDE FONSECA LOPES, RAFAEL FONSECA LOPES, RAFAELA FONSECA LOPES, SEGUROS SURA S.A e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos
,
pelas razões adiante expendidas: